Tribunal: TJDFT
Processo: 0745986-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0745986-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ROBSON LUIZ GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra ROBSON LUIZ GONÇALVES, determinou o desbloqueio dos ativos financeiros encontrados em conta bancária do executado (R$ 3.336,50), sob o fundamento de que seria verba impenhorável. Em suas razões recursais (ID 52814986), o credor agravante sustenta que a parte agravada não demonstrou de forma satisfatória que o referido valor bloqueado afeta sua subsistência. Argumenta que o STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial do devedor, desde que seja preservado o suficiente para garantir a sua subsistência digna. Afirma que, na espécie, a penhora de 30% dos proventos percebidos pelo devedor não tem o condão de comprometer o seu sustento. Busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja mantido o bloqueio realizado. Preparo regular (ID 52814991). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar. A decisão agravada, proferida nos autos de execução de título extrajudicial movida por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, acolheu a impugnação apresentada pelo executado, ROBSON LUIZ GONÇALVES para determinar o desbloqueio do montante localizado em sua conta bancária, sob a seguinte fundamentação: “O devedor afirma que está desempregado, mas que no dia 28/06/2023 prestou serviços no evento denominado Expotchê, tendo percebido, em contraprestação, o valor de R$ 5.251,00. Realmente, conforme se observa do extrato de movimentação financeira juntado, ID 168889605, a cifra foi depositada no dia 28/06 e no dia 21/07 sobreveio o bloqueio judicial. É bem verdade que há outros valores depositados na mesma conta, contudo, cuida-se de conta poupança. Como cediço, o inciso X do art. 833 do CPC preconiza a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No caso vertente, os documentos carreados aos autos pelo impugnante provam, de forma satisfatória, que os importes alcançados estavam depositados em caderneta de poupança. Em arremate, o entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a referida norma (inciso X) deve ser interpretada de forma extensiva para se reconhecer que a impenhorabilidade no limite de até quarenta salários-mínimos compreende não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp no 1.330.567/RS, Segunda Seção, Relator Min. Luís Felipe Salomão, DJe 19.12.2014). Nesses lindes, foram constritos R$ 3.336,50, valor este inferior a 40 salários-mínimos, sendo de rigor sua liberação, conforme autoriza o inciso X do artigo 833 do CPC, por interpretação extensiva. Noutro pórtico, é bem verdade, conforme agitou a credora, que seria aplicável a flexibilização da penhora de verba alimentar preconizada pelo STJ no EREsp 1.582.475-MG, a permitir, diante das peculiaridades, a constrição de percentual dos importes, porque tal não tem o condão de comprometer a subsistência da executada. Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Não obstante, o devedor está desempregado e, por prestação de serviço esporádico, a quantia percebida foi parcialmente bloqueada. Ocorre que o valor bloqueado, R$ 3.336,50, representa pouco mais de dois salários-mínimos, sendo de se supor que a constrição, ainda que parcial, afetaria sua subsistência e de sua família. Ademais, nas peculiaridade do caso, a penhora parcial, em tese, não poderia ser no percentual 30% (conforme pleiteia a parte), senão noutro mais módico (e.g. 5%), o que equivaleria a R$ 168,27, o que não se justifica, se cotejado com o valor do débito (R$ 897.328,41), tendo em vista a dicção do art. 836 do CPC, segundo o qual “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Posto isso, acolho a impugnação para determinar o desbloqueio do valor constrito (ID 165948440), tão logo haja a publicação desta decisão. Após, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação desta decisão), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se. Intimem-se.” Com efeito, verifica-se que o valor constrito estava depositado em caderneta de poupança. Para além disso, nota-se que o montante está protegido pelo manto da impenhorabilidade, a teor da previsão estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, que assim determina: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Os extratos bancários e recibos de pagamento apresentados pelo devedor agravado nos autos da execução (IDs 168889603, 168889604, 168889605 e 168889606), corroboram sua tese de que o valor bloqueado era proveniente de atividade remunerada. É bem verdade que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. Na espécie, contudo, diante da notícia de que o devedor está desempregado e apenas presta serviços esporádicos, ao menos em uma análise de cognição sumária que o momento processual comporta, tenho que a constrição do valor encontrado na conta bancária do executado tem o condão de afetar sua subsistência e de sua família. Conforme já decidiu este e. Tribunal de Justiça: “Constatado que o devedor necessita de sua remuneração para a manutenção de sua subsistência durante o mês, tornou-se inviável a penhora do valor depositado em conta bancária, em virtude da natureza salarial do montante penhorado, essencial à dignidade de sua existência e de sua família.” (Acórdão 1691074, 07007083720238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, portanto, a plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente. Por fim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida. Do exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator